Tribunal: TJBA
Processo: 8002195-39.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002195-39.2025.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CICERO BEZERRA DA SILVA

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO Nº 1.387/STJ. JULGAMENTO SUPERVENIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO EM CONTROVÉRSIAS RELATIVAS AO PASEP. APLICAÇÃO DO ART. 493 DO CPC. PERDA DE UTILIDADE DA SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 1.037 DO CPC. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de apreciar expressamente o pedido de suspensão do feito em razão da afetação do Tema nº 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, no qual se discute o termo inicial da prescrição da pretensão de reparação por falha na prestação de serviço relacionada a conta individualizada do PASEP, postulando a embargante o suprimento da omissão e a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar o pedido de suspensão do processo em razão da afetação do Tema nº 1.387/STJ; (ii) estabelecer se, diante do julgamento superveniente do referido tema repetitivo, subsiste fundamento jurídico para o sobrestamento do feito ou para a modificação do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem instrumento destinado a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado deixou de examinar expressamente o pedido de suspensão do feito em razão da afetação do Tema nº 1.387/STJ, caracterizando omissão sanável, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema Repetitivo nº 1.387 em 10/12/2025, com publicação do acórdão em 17/12/2025, fixando a tese de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, seja em razão de saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

O art. 493 do CPC impõe ao julgador o dever de considerar fato superveniente capaz de influenciar o julgamento da causa, devendo a decisão refletir a situação jurídica vigente ao tempo do pronunciamento.

A sistemática do art. 1.037 do CPC prevê a suspensão dos processos apenas enquanto pendente o julgamento do recurso repetitivo, razão pela qual, após a fixação da tese pelo STJ, o pedido de sobrestamento perde utilidade prática.

A superveniência do julgamento do Tema nº 1.387/STJ afasta qualquer fundamento jurídico atual para a suspensão do processo, impondo a apreciação da controvérsia à luz da tese firmada pela Corte Superior.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reabertura de questões já decididas, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes quando inexistente vício apto a alterar o resultado do julgamento.

Suprida a omissão apontada, mantém-se incólume o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de apreciação expressa de pedido de suspensão do feito em razão de afetação de tema repetitivo.

O julgamento superveniente de tema repetitivo pelo STJ, com fixação de tese, afasta a utilidade do sobrestamento previsto no art. 1.037 do CPC, impondo a aplicação imediata da orientação firmada, nos termos do art. 493 do CPC.

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
8002195-39.2025.8.05.0191
em que figura como Embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e Embargado
CÍCERO BEZERRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível em
CONHECER e ACOLHER
os Embargos de Declaração,

nos termos do voto deste Relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Almir Pereira de Jesus
Relator

(02)